Tribunal: STF
Processo: ARE 1389508
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO OBJETIVA. ERRO MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.  ÓBICE DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



    2. No decisum prolatado pela Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. CLARO ERRO MATERIAL EM QUESTÃO OBJETIVA DE PROVA QUE MUDA O SENTIDO DA QUESTÃO CONSIDERADA CORRETA PELO GABARITO OFICIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ANULAÇÃO DA QUESTÃO N. 40 DO CONCURSO REGIDO PELO EDITAL n. 01/2013 – SEAD/PCPA, DE 24 DE JANEIRO DE 2013. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que não é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na revisão das provas de concurso público, somente atendendo à juridicidade. Precedentes: RMS 41.785/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Dje 16.12.2013; RMS 43.139/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Dje 24.9.2013; e AgR no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, Dje 23.9.2013.



    2. É possível ao Poder Judiciário analisar a legalidade de questão quando há claro erro material que possa prejudicar a interpretação da prova, fato este reconhecido em precedente do STJ.



    3. Evidente que a questão n. 40 trocou a palavra “com” por “como”, palavras estas que são capazes de mudar completamente o sentido da afirmação, ocasionando erro material que compromete a sua compreensão. Ora, em uma questão de concurso público, principalmente quando o candidato é estimulado a escolher uma afirmação correta entre cinco, deve ele se atentar para cada mínimo detalhe para fazer sua escolha. Com o sentido alterado face o erro material já apontado, não há como se exigir que o mesmo venha a discernir onde houve erro de digitação e onde ocorreu erro proposital, mas de todo modo, não é razoável que se venha a penalizar o candidato pelo erro material da Administração.



    4. “Distinguishing” em relação ao Tema 485, cujo “leading case” é o REXT 632.853, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. A declaração de erro material existente na questão 40 do concurso multicitado, não se trata substituir da banca examinadora e nem avalia a resposta dada pelo candidato, apenas e tão somente demonstra que ali há um grave erro que macula a moralidade e razoabilidade. De fato, o entendimento do STF não cria uma regra absoluta, até se admite exceção ao permitir ao Judiciário avaliar se o que foi cobrado em prova está ou não previsto no conteúdo exigido pelo Edital, também há de se permitir anular a questão que possui erro material reconhecido pelo próprio Estado, tal como na hipótese dos autos.



    5. Segurança concedida à unanimidade”. (e-doc. 21, p. 1-2; grifos nossos). 



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, o Estado do Pará alega a violação dos art. 2º, 5º, inc. II, e 37, caput, da Constituição da República, sustentando que a temática versada no acórdão se refere a matéria de mérito administrativo. Nesse prisma, aduz que a definição dos critérios para a correção de provas e elaboração de gabaritos é assunto que deve ser tratado estritamente pela Administração Pública, sem qualquer interferência de outra esfera de poder. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, e julgar improcedente a pretensão autoral (e-doc. 24, p. 5-8).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido:  



    “Em matéria de certames públicos, a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Isso porque possível o controle, pelo Judiciário, dos motivos que determinaram a composição do ato administrativo, sendo que a sua inexistência, ou sua invalidade, podem acarretar a nulidade do ato (teoria dos motivos determinantes), por atingir a esfera da legalidade.



    (...)



    De fato, apesar de ser vedado ao Judiciário os critérios adotados para a elaboração da prova objetiva, admite-se o controle judicial da formulação das questões, de tal maneira que possível decretar-se sua anulação quando verificada, exemplificativamente, houve utilização de conteúdo estranho ao edital ou elaboração teratológica.



    (...)



    De igual forma, é possível ao Poder Judiciário analisar a legalidade de questão quando há claro erro material que possa prejudicar a interpretação da prova, fato este reconhecido em recente julgado do STJ.



    (...)



    Reconhecida a necessidade de anulação da questão de n. 40, face o claro erro material que feriu a sua validade e legalidade, deve ser determinado à banca examinadora conceder os pontos relativos à questão ao apelante e declará-lo aprovado na prova objetiva, como já o foi nas demais fases subsequentes, conforme consta nos autos, que seja convalidado o ato de sua nomeação (fl.319).



    (...)



    Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, a fim de conceder a ordem requerida e anular em virtude de erro material a questão de n. 40 da prova objetiva do certame regido pelo Edital n. 01/2013 – SEAD/PCPA, de 24 de janeiro de 2013, a fim de que a comissão do concurso lhe conceda os pontos respectivos, a fim de declará-lo aprovado na prova objetiva, convalidando a sua participação em todas as demais fases e, inclusive a sua nomeação ao cargo”. (e-doc. 21, p. 8-13 e 18; grifos nossos).  



    5. Com efeito, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo quanto à existência de erro material em questão de prova objetiva de certame público e a repercussão jurídica sob o ponto de vista da legalidade e atuação do Poder Judiciário no deslinde do caso em tela, seria necessário o reexame dos pressupostos fáticos constantes dos autos, o que é irrealizável no âmbito do recurso extraordinário, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF:   



    “E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    6. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.368.863-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022; grifos nossos).



     
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. Conteúdo não previsto em edital. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 1.100.505-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/03/2019, p. 1º/04/2019).



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, em se tratando de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.  



     Brasília, 14 de agosto de 2022.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator